Tribunal: TJMT
Processo: 1004736-83.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004736-83.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), DENIS SANTOS RESENDE - CPF: 019.845.741-32 (APELADO), GENILDA DA SILVA GOMES - CPF: 000.601.881-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
EXTINÇÃO DO PROCESSO - LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira, extinta sem resolução do mérito por litispendência/coisa julgada, com condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Apelação do banco visando afastar ou reduzir os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão:

R
econhecimento de litispendência e coisa julgada entre ações de mesma causa, pedido e partes.

Aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios.

Majoração dos honorários em grau recursal (art. 85, §11, CPC).

III. Razões de decidir:

A extinção do processo sem resolução do mérito, por litispendência/coisa julgada, impõe a responsabilização da parte que deu causa à duplicidade de ações, nos termos do princípio da causalidade (art. 485, V, CPC).

Súmula/Tema aplicável:

"Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
.

(
AgInt
no
AREsp
1930104/DF, 4a Turma/STJ, Assistente Raul Araújo,
DJe
21/02/2022)
.
No caso, o banco ajuizou duas ações idênticas, sendo responsável pelos ônus sucumbenciais. A majoração dos honorários em grau recursal é de rigor, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para
20
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese: "Em extinção do processo por litispendência/coisa julgada, a parte que deu causa à duplicidade responde pelos honorários advocatícios, com majoração em grau recursal, à luz do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:

A
rts
. 337, §§1o e 2o; 485, V; 85, §§2o, 6o e 11, CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
1930104/DF, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
21/02/2022
;
REsp 2.091.586/SE, 3a Turma/STJ, julgado em 20/06/2023
;
REsp 2.091.586/SE, 3a Turma/STJ, julgado em 20/06/2023
;
Tema 1.076/STJ
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇ
ÃO
CÍV
EL
interposto
por

BANCO DO BRASIL S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Cível d
a Comarca de
Barra do Garças
/MT
, que
nos autos da Ação

de
Execução de Título Extrajudicial aju
izada
contra
DENIS SANTOS RESENDE
,
j
ulgou
-a

im
procedente
,
reconheceu litispendência,
extinguiu o feito com fundamento no art.
485, inciso V,
do CPC
, condenou o exequente ao pagamento de
honorários advocatícios,
arbitrados
em 1
5
%
(
quinze
por cento)
sobre o valor da
causa
, nos termos do artigo 85, §2o, do
CPC.

A

empresa
apelante
alega
existência do débito
. Aduz justificada a
propositura da execução
. Entende que
não
possui responsabilidade pelo
s ônus sucumbenciais
. Assevera
inaplicabilidade do princípio da causalidade
.
para afastar ou reduzir os honorários.

Requer a reforma da sentença singular
para afastar ou reduzir os honorários
sucumbenciais
.

C
ontrarrazões
(
Num.

324951393
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia
cinge-se à extinção do processo por litispendência
/
coisa julgada e à condenação do
banco
apelante ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

O CPC, em seu art. 337, parágrafos primeiro, segundo e terceiro, sobre a litispendência, estabelece:

Art. 337
. (...)

§1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

A litispendência se estabelece quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que possua mesmas partes, mesma causa de pedir, e o mesmo pedido.

O juízo singular, da análise dos autos, observou que
a parte exequente, devidamente intimada para se manifestar sobre a arguição de litispendência suscitada pelo executado, quedou-se inerte, deixando transcorrerin albiso prazo legal, o que evidencia a ausência de impugnação aos fundamentos apresentados
.
Ainda mais, continua o juiz de piso, que
além da litispendência, encontra-se caracterizada acoisa julgada, tornando-seinadmissível o prosseguimento do presente feito, sob pena de ofensa à estabilidade e à segurança jurídica que se impõem ao processo jurisdicional
(Num. 324951388).

Ao caso em tela,
restou incontroverso que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória anterior (processo no 1004466-30.2020.8.11.0004), envolvendo
as mesmas partes, causa de pedir e pedido, a qual já foi definitivamente julgada, caracterizando-se, assim, a coisa julgada e, por conseguinte, a litispendência da presente execução.

A jurisprudência do c. STJ
é clara ao dispor que "
nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
" (
AgInt
no
AREsp
1930104/DF, 4a Turma/STJ, julgado em 21/02/2022).

O c. STJ também já decidiu que
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade
" (REsp 2.091.586/SE, 3a Turma/STJ, julgado em 20/06/2023)
.

Ajuizar, portanto,
ação desnecessária, redundante e com objeto idêntico a outro processo em curso
, confere à parte que assim procede, a responsabilidade e o dever de
responde
r
pelas despesas processuais ehonoráriosadvocatícios, conforme o princípio da causalidade
, visto que acionou inutilmente, a máquina judiciária
.

Incontestavelmente, o
Banco do Brasil S.A. ajuizou duas demandas com idênticos elementos objetivos e subjetivos, sendo, portanto, o responsável pela instauração desnecessária do presente feito, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais.

Por conseguinte, não há que se falar em reforma da sentença quanto à condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, tampouco quanto à sua redução, pois a fixação observou os parâmetros legais (art. 85, §§2o e 6o, do CPC) e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.076/STJ).

Diante do exposto, mantenho inalterado o
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo

para

20
% (
vinte
por cento).

Com estas considerações,
DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026